Tribunal: STJ
Processo: 0807278-22.2022.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2855785 - AL(2025/0042814-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: LETÍCIA OLIVEIRA GALVÃO DA COSTA
EMBARGANTE
: LOHANN VICTOR CAVALCANTE DOS SANTOS
EMBARGANTE
: L G B DE O (MENOR)
REPR. POR
: C A DE O
EMBARGANTE
: LIEGE MARIA DOS SANTOS
EMBARGANTE
: LIGIA MORGANA SANTOS MEDEIROS
EMBARGANTE
: LILYAN GABRIELA DOS SANTOS SILVA
EMBARGANTE
: LIZANDRA INACIO PEREIRA DA SILVA
EMBARGANTE
: L V P DOS S (MENOR)
REPR. POR
: T F P
EMBARGANTE
: LUCAS EDUARDO NASCIMENTO SANTOS
ADVOGADOS
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - PR044111
EMBARGADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
INTERES.
: KATYUSCE DOS SANTOS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55315518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/03/2026 16:18:09
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 98c723fc-3582-4e1f-b5e7-141320930ff7

Documento eletrônico VDA55315518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/03/2026 16:18:09
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 98c723fc-3582-4e1f-b5e7-141320930ff7

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2855785 - AL(2025/0042814-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: LETÍCIA OLIVEIRA GALVÃO DA COSTA
EMBARGANTE
: LOHANN VICTOR CAVALCANTE DOS SANTOS
EMBARGANTE
: L G B DE O (MENOR)
REPR. POR
: C A DE O
EMBARGANTE
: LIEGE MARIA DOS SANTOS
EMBARGANTE
: LIGIA MORGANA SANTOS MEDEIROS
EMBARGANTE
: LILYAN GABRIELA DOS SANTOS SILVA
EMBARGANTE
: LIZANDRA INACIO PEREIRA DA SILVA
EMBARGANTE
: L V P DOS S (MENOR)
REPR. POR
: T F P
EMBARGANTE
: LUCAS EDUARDO NASCIMENTO SANTOS
ADVOGADOS
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - PR044111
EMBARGADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
INTERES.
: KATYUSCE DOS SANTOS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por LOHANN VICTOR
CAVALCANTE DOS SANTOS e OUTROS contra o acórdão de fls. 1.09-1.105, de
seguinte ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE AFUNDAMENTO
DO SOLO EM ÁREA DE ATIVIDADE DE MINERAÇÃO DA BRASKEM. ACORDO
HOMOLOGADO PELA JUSTIÇA FEDERAL NO QUAL A PARTE AUTORA DEU
QUITAÇÃO IRREVOGÁVEL REFERENTE A TODOS OS DANOS RELATIVOS
AOS FATOS NARRADOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA, OS QUAIS COINCIDEM
COM OS FATOS NARRADOS NA PRESENTE AÇÃO INDIVIDUAL. ATO
JURÍDICO PERFEITO. REDISCUSSÃO DE CLÁUSULAS DO ACORDO NOS
AUTOS DA AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA DE
Documento eletrônico VDA54915157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:44:10
Código de Controle do Documento: 92db4525-21ba-4e45-902a-bcc914abadfa

HONORÁRIOS CONTRATUAIS. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO
PRÓPRIA. INOVAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não se conhece da suposta afronta ao artigo 1.022, II, quando a parte CPC/2015
recorrente se limita a afirmar de forma genérica sua ocorrência, sem especificar os
pontos sobre os quais o Tribunal de origem deixou de se manifestar (
.
Súmula 284/STF)
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, não pode ser desconsiderado acordo
celebrado entre as partes, sob pena de ofensa a ato jurídico perfeito. Precedentes.
3. A desconsideração de acordo homologado judicialmente, por suposto vício de
consentimento, depende do ajuizamento de ação própria em que se busque,
expressamente, a sua anulação. Precedentes.
4. Segundo a jurisprudência desta Corte, em havendo conflito entre as partes e
seus advogados, a questão relativa aos honorários contratuais deve ser discutida
em ação própria. Precedentes.
5. Não se admite o conhecimento de matéria que foi suscitada apenas em agravo
interno, haja vista a ocorrência da preclusão consumativa.
6. Agravo interno a que se nega provimento.

Sustentam os embargantes não ser aplicável a
ao caso,
Súmula 284/STF
pois "a parte indicou pormenorizadamente os pontos omitidos pela Corte de Origem"
(fl. 1.113).
Alegam, ainda, que expuseram "todos os fatos e fundamentos de sua
irresignação, na medida em que rebateu fundamentadamente cada um dos termos
arguidos nas decisões do Tribunal
, permitindo assim, a exata compreensão da
a quo
controvérsia levantada" (fl. 1.114).
Defendem, por fim, a ausência do caráter procrastinatório do recurso, oposto
para fins de prequestionamento para garantia de acesso à instância extraordinária.
Impugnação apresentada.
É o relatório.
VOTO
Da análise dos autos, verifico que não merecem ser acolhidos os embargos
opostos, uma vez que não há nenhuma omissão, contradição ou obscuridade a ser
sanada no julgado.
Neste caso, a aplicação do óbice da
com relação à
Súmula 284/STF,
alegada ofensa ao
do Código de Processo Civil, se deu em razão de os
art. 1.022
embargantes terem se limitado a alegar genericamente sua ocorrência, sem especificar
os pontos sobre os quais o Tribunal de origem deixou de se manifestar.
Não há que se falar, assim, em vício no julgado, pois os embargos de
declaração não se prestam para submeter o julgador ao exame da matéria exatamente
nos termos em que a parte gostaria de ver analisada (EDcl no REsp n. 1.778.638/MA,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
18/4/2023,
.
24/4/2023)
Em face do exposto, rejeito os embargos opostos e advirto a parte
embargante sobre a reiteração desse expediente, sob pena de pagamento de multa de
Documento eletrônico VDA54915157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:44:10
Código de Controle do Documento: 92db4525-21ba-4e45-902a-bcc914abadfa

2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, porque os próximos embargos
versando sobre o mesmo assunto serão considerados manifestamente protelatórios
(art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil).
É como voto.
Documento eletrônico VDA54915157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:44:10
Código de Controle do Documento: 92db4525-21ba-4e45-902a-bcc914abadfa

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.855.785 / AL
Número Registro: 2025/0042814-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07083128920208020001 08072782220228020000 7083128920208020001 8072782220228020000
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LETÍCIA OLIVEIRA GALVÃO DA COSTA
AGRAVANTE : LOHANN VICTOR CAVALCANTE DOS SANTOS
AGRAVANTE : L G B DE O (MENOR)
REPR. POR
: C A DE O
AGRAVANTE : LIEGE MARIA DOS SANTOS
AGRAVANTE : LIGIA MORGANA SANTOS MEDEIROS
AGRAVANTE : LILYAN GABRIELA DOS SANTOS SILVA
AGRAVANTE : LIZANDRA INACIO PEREIRA DA SILVA
AGRAVANTE : L V P DOS S (MENOR)
REPR. POR
: T F P
AGRAVANTE : LUCAS EDUARDO NASCIMENTO SANTOS
ADVOGADOS : DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - PR044111
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
INTERES.
: KATYUSCE DOS SANTOS
Documento eletrônico VDA55297651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:19:08
Código de Controle do Documento: 686248b4-8389-4f91-b226-4e0d33b10678

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LETÍCIA OLIVEIRA GALVÃO DA COSTA
EMBARGANTE : LOHANN VICTOR CAVALCANTE DOS SANTOS
EMBARGANTE : L G B DE O (MENOR)
REPR. POR
: C A DE O
EMBARGANTE : LIEGE MARIA DOS SANTOS
EMBARGANTE : LIGIA MORGANA SANTOS MEDEIROS
EMBARGANTE : LILYAN GABRIELA DOS SANTOS SILVA
EMBARGANTE : LIZANDRA INACIO PEREIRA DA SILVA
EMBARGANTE : L V P DOS S (MENOR)
REPR. POR
: T F P
EMBARGANTE : LUCAS EDUARDO NASCIMENTO SANTOS
ADVOGADOS
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - PR044111
EMBARGADO : BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
INTERES.
: KATYUSCE DOS SANTOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:19:08
Código de Controle do Documento: 686248b4-8389-4f91-b226-4e0d33b10678